Tribunal: TJES
Processo: 5017573-89.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017573-89.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CLEUMA SANTOS SOUZA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5017573-89.2023.8.08.0024

Recorrente: TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido:
CLEUMA SANTOS SOUZA

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUTORA RELATA QUE ALTEROU SEU PLANO DE INTERNET DA LINHA TELEFÔNICA Nº 2799613-3244 E NÃO TEVE SUA EXPECTATIVA ATENDIDA, VISTO FALHAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA PROVEDORA, OPORTUNIDADE EM QUE TENTOU BUSCAR MELHORA CONTRATANDO OUTRO PLANO DE INTERNET FIXA E ADICIONAL DE SERVIÇOS DENOMINADO “VIVO HOME ASSIST”. PARA TANTO, REÚNE AOS AUTOS FATURAS E PROTOCOLOS DAS COBRANÇAS E NEGOCIAÇÕES. POR CONSEGUINTE, AFIRMA QUE O SERVIÇO CONTINUOU INSATISFATÓRIO, MOTIVO PELO QUAL SOLICITOU O CANCELAMENTO JUNTO A OPERADORA. QUANDO DA SOLICITAÇÃO, FOI INFORMADA DE QUE NÃO HAVERIA INCIDÊNCIA DE MULTA. CONTUDO, POSTERIORMENTE, RECEBEU COBRANÇA PELO CANCELAMENTO DA LINHA FIXA NO IMPORTE DE R$ 208,70 E TEVE O FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL SUSPENSO. NARRA QUE ENTROU EM CONTATO COM A RÉ, QUE INFORMOU QUE HAVIA UM DÉBITO EM ABERTO EM SEU NOME NO VALOR DE R$ 34,53 VENCIDO EM 15/09/2015, MOTIVO PELO QUAL TEVE O SERVIÇO MÓVEL SUSPENSO. EM RECURSO, PARTE RECORRENTE ALEGA NÃO HAVER FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SUSTENTA A VALIDADE DAS COBRANÇAS E PLEITEIA A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, OU CASO NÃO SEJA REFORMADA, PEDE A MINORAÇÃO DOS DANOS. É A BREVE SÍNTESE. NÃO HAVENDO PRELIMINARES A SEREM ANALISADAS, PASSO AO MÉRITO DA QUESTÃO. APESAR DO ESFORÇO DA RÉ, RAZÃO NÃO LHE ASSISTE. ISSO PORQUE DIANTE DA OBRIGATORIEDADE DE CONSTITUIÇÃO DE FATOS NEGATIVOS, IMPEDITIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DOS AUTORES, OPORTUNAMENTE, A RÉ NÃO OS FEZ. APESAR DE REUNIR AOS AUTOS PRINTS DE SUAS TELAS INTERNAS, A PROVA PRODUZIDA UNILATERALMENTE PELA RÉ NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA QUE REFUTE AS ALEGAÇÕES INICIAIS. ISSO PORQUE, DE ACORDO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO EXORDIAL, A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOI EXAUSTIVAMENTE INFORMADA A RECORRENTE, POR MEIO DE DIVERSOS PROTOCOLOS E RECLAMAÇÃO JUNTO A ANATEL, ENTRETANTO, A RECORRENTE NÃO INCORREU EM PROVAS DE QUE HOUVE SOLUÇÃO OU MESMO TENTATIVA DE TANTO. MISTER SE FAZ OBSERVAR QUE A AUTORA APRESENTA MAIS DE UM NÚMERO DE PROTOCOLO QUE DEMONSTRA AS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E MESMO DE POSSE DAS GRAVAÇÕES DAS LIGAÇÕES, A RÉ NÃO CUMPRIU EM APRESENTÁ-LOS, O QUE CORROBORA COM A ASSERTIVIDADE DO ATO SENTENCIAL. NO DETALHE, A AUTORA AINDA CUMPRIU COMPROVAR A NECESSIDADE CABAL DO SERVIÇO DE QUALIDADE VISTO OS FILHOS ESTAREM NECESSITANDO DE CUIDADOS DECORRENTES DE UMA GRAVIDEZ DE RISCO E PÓS OPERATÓRIO, ASSIM A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCORRE EM PREJUÍZOS QUE ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR. PORQUANTO A AUTORA CUMPRE COMPROVAR OS ABORRECIMENTOS, DE OUTRO POLO, A RECORRENTE NÃO CUMPRIU COMPROVAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SATISFATÓRIA OU MESMO TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO, CONFIGURANDO FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, PARA DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO DE R$ 200,00 REFERENTE À FATURA VENCIDA, MAS QUE JÁ HAVIA SIDO SUSPENSA NO MÊS DE MAIO DE 2023 (REMANESCENDO R$ 8,70 PROPORCIONAIS AO USO DO MÊS), BEM COMO A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NO IMPORTE DE R$ 34,53 DECORRENTE DE FATURA VENCIDA DESDE 2015 E QUE CONSTAVA EM ABERTO NO SISTEMA INTERNO. AINDA, CONDENOU A PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS QUE DEVE SER MANTIDA. DENOTA-SE QUE O VALOR ARBITRADO LEVA EM CONSIDERAÇÃO TODO O DISPÊNDIO DE TEMPO DA AUTORA PARA SOLUÇÃO DO IMBRÓGLIO, SOMADO A SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL E A DESÍDIA DA RÉ EM RESOLVER O PROBLEMA. NESSE SENTIDO, DANOS MORAIS ARBITRADOS DE ACORDO COM A EXTENSÃO DO DANO, DENTRO DOS PADRÕES DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 20% SOB O VALOR DA CONDENAÇÃO.

VOTOS

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)